Tribunal: TJDFT
Processo: 0733806-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733806-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALLAN CARDOSO DE ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA Os autos foram encaminhados à d. Procuradoria de Justiça, para parecer, no dia 7/10/2022, registrada ciência no dia 17/10/2022. No entanto, retornou sem manifestação. Encaminhem-se, novamente, os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES